Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM JUÍZO. LEGÍTIMA DEFESA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. DANO MORAL AFASTADO.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal.
2. O crime de lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher está inserido no capitulo dos crimes contra a vida, no art. 129, § 13, do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de uma mulher por razões da condição do sexo feminino. É crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio TJDFT, a despeito da redação do art. 158 do CPP, o laudo pericial é apenas um dos meios para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, podendo, quando ausente, ser suprido por laudo médico subscrito por profissional de saúde, prontuário médico de hospital que tenha atendido a vítima ou, até mesmo, por atestados, fotografias e filmagens.
5. A versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial envolvendo crimes de violência doméstica deve ser prestigiada em detrimento de eventual retratação feita em Juízo, especialmente quando aquela for corroborada por demais elementos probatórios.
6. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. Para a configuração do excesso exculpante se exige o medo, surpresa ou perturbação de ânimo ao se defender de um ataque inesperado e violento.
7. Eventual reconciliação do casal após a ocorrência de crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher não se apresenta relevante, pois não tem o condão de retirar a responsabilização do acusado pelo crime praticado, porque a alta reprovabilidade de sua conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social ou da intervenção mínima. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula de n.o 542, de onde se extrai que “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”, de modo que não há óbice à persecução penal mesmo após reconciliação do casal, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. No entanto, afasta a indenização por danos morais.
8. Após o devido processo legal, constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a condenação, a repressão penal é medida que se impõe quando verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
9. Deu-se parcial provimento ao recurso.